Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-94.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CONCESSÃO. indulto natalino. COMPETÊNCIA. JUÍZO da EXECUÇÃO PENAL. DELITOS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. porte ilegal de arma de fogo. disparo de arma de fogo. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão do referido benefício coletivo – instituído pelo Artigo 5o c/c artigo 12 do Decreto 11.302, de 22 de dezembro de 2022 – está sob à égide do Juízo das Execuções Penais, ao tempo do cumprimento de pena, sob pena de supressão de instância.
2. No caso, o acervo probatório é robusto em asseverar a embriaguez, o porte ilegal de arma de foto e a deflagração de projéteis em via pública, razão pela qual é impositiva a manutenção da integralidade do decreto sentencial.
3. Recurso conhecido e não provido.